Tribunal: TJDFT
Processo: 0702322-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702322-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: RUI PEREIRA POLARI REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ID 62924259) em face de sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF (ID 62924256) que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por RUI PEREIRA POLARI em face do ora Apelante, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição para DETERMINAR que a requerida arque/autorize a realização do procedimento RVTM Mitraclip e CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice INPC e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do arbitramento. CONFIRMO a antecipação de tutela concedida na decisão de ID. 184659896 Resolvo o mérito, com base no art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a requerida em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Em suas razões recursais, o Apelante suscita a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, alega que: (i) a GEAP jamais se eximiu de suas responsabilidades; (ii) não há comprovação de tentativa de outro tratamento; (iii) conforme previsto no caput do art. 10 da Lei n. 9.656/98, a cobertura assistencial obrigatória compreende todas as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde; (iv) não se trata de conferir a obrigatória geral e irrestrita de todos os procedimentos e eventos relacionados às doenças tratados por aquela classificação da OMS; (v) o rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS tem caráter eminentemente taxativo; (vi) não pode o Poder Judiciário ignorar a taxatividade do rol estabelecido pela ANS; (vii) a tecnologia do procedimento pleiteado é tão recente que não foi avaliado pela CONITEC, configurando um tratamento experimental; (viii) houve contradição entre pedido médico e código solicitado, bem como inconformidade entre materiais e ausência de cobertura para materiais; (ix) a valva cardíaca mitral não foi contemplada no PARECER TÉCNICO No 36/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 em razão dos riscos que o procedimento ainda apresenta; (x) Fundação Ré não praticou qualquer ato ilícito, mas apenas agiu no exercício regular de seu direito, motivo pelo qual não merece ser condenada a pagar aos Autores quaisquer valores a título de indenização. Ao final, pede o provimento do recurso para anular a sentença a fim de que seja produzida a prova pericial, bem como expedição de ofício à ANS e remessa dos autos ao NAT-JUS. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença recorrida para julgar improcedente o pedido inicial. Preparo recolhido (ID 62924260). Em contrarrazões (ID 62924264), o Apelado refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. É o relatório. A Resolução n. 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providências, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inc. I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. No caso concreto, discute-se a possibilidade de se obrigar o Plano de Saúde procedimento alternativo à cirurgia cardíaca, qual seja, Mitraclip, ao paciente, ora Apelado. Assim, considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: (i) O procedimento indicado para o tratamento do Apelado é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia? (ii) Existem alternativas viáveis de tratamento que prescindam do medicamento indicado e estejam contempladas no rol da ANS 465/2021? (iii) Existem outros procedimentos capazes de substituir os medicamentos prescritos pelo médico? (iv) O procedimento prescrito se enquadra no conceito de “experimental”? (v) Demais pontos que o NATJUS entender relevantes ao presente caso. Ante o exposto, DETERMINO O ENVIO dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Após a juntada do parecer, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de agosto de 2024 15:54:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador